Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE. DISTINÇÃO CASUÍSTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É legítima a atuação da Administração Pública, dentro dos limites legais, no exercício do poder de polícia, de impedir a edificação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Precedentes.
2. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, colhe-se que o Juízo a quo apenas determinou que fossem notificados os agravantes, facultando-lhes a oportunidade de demolição voluntária das acessões físicas artificiais erguidas no imóvel em questão, inclusive, destacando que cumprida a formalidade e, na hipótese de não atendimento pela parte contrária, poderá a Administração Pública avançar na demolição forçada, na esteira da orientação contida no arts. 124, V, e 133, §§ 1o e 4o, da Lei no 6.138/2018.
3. RECURSO DESPROVIDO.